Tribunal: STF
Processo: ARE 1394315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL. EBCT. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VAN A SERVIÇO DA EBCT. PREPOSTO DA EMPRESA. CASO FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DA EBCT DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela EBCT em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os Correios a pagar à parte Autora a importância de R$ 24.800,27 (vinte e quatro e oitocentos reais e vinte e sete centavos) a título de indenização por dano material. Preliminarmente, a Empresa ré argui a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, alegando que não foi lhe dada vista dos documentos juntados pela parte Autora. No mérito, alega que apesar de preposto seu se encontrar dirigindo o veículo envolvido no acidente de trânsito, este seria de propriedade de empresa contratada, sendo desta a responsabilidade pelos danos causados. Aduz que o Boletim de Ocorrência e o Registro de Acidente de Trânsito foram produzidos unilateralmente, não servindo como meios de prova de culpa do condutor da van. Aduz que nunca autorizou o empregado a utilizar o veículo fora do horário de expediente e para fins particulares, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva. Por fim, sustenta que o ex-empregado sofreu um mal súbito, o que se afigura como caso fortuito e exclui a responsabilidade da Recorrente. 



    2. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, esta não merece prosperar. Não se vislumbra prejuízo na ausência de abertura de vista à Recorrente em relação aos documentos juntados com a petição da Recorrida sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da EBCT, haja vista que foram extraídos dos autos nº 000578-45.2016.5.05.0031, em trâmite na 31ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, proposto em 19/05/2016, na qual a ré figura como reclamada. Trata-se de documentos que foram produzidos pela própria Demandada e dos quais possuía conhecimento anterior à juntada no presente processo, não se cuidando de documentos novos que necessitassem ser levados ao seu conhecimento. Conforme a consulta pública da Reclamatória Trabalhista, verifica-se que até o dia 24/10/2016 houve juntada de documentos, sendo que na retrocitada data houve a juntada de contracheque e da ficha de empregado do ex-preposto, bem como da Apuração NUP 53108.004893-2014-34 e da contestação pela Ré, cujas cópias foram encartadas aos autos pela parte Autora. Ademais, o Boletim de Ocorrência também adunado já era de conhecimento da Ré desde a apuração administrativa. 



    3. Conforme o art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa’, havendo a consagração constitucional da responsabilidade civil objetiva do Estado. Nessa senda, o constituinte ordinário adotou a teoria do risco administrativo, na qual é devida a obrigação de indenizar o dano em razão da simples ocorrência do ato lesivo, não sendo necessária a falta do serviço ou a comprovação da culpa do agente. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso haja a comprovação de uma das excludentes de responsabilidade civil. 



    4. Compulsando os autos, verifica-se que no dia 29/11/2014 o veículo automóvel da parte Autora foi danificado em razão de acidente de trânsito com o veículo van Sprinter, marca Mercedes- Benz, micro-ônibus, placa policial HKR-0971, tendo seu condutor causado o dano. Dos autos se extrai que após atravessar a via na Av. Octávio Mangabeira, a van chocou-se com um poste de energia elétrica e, ato contínuo, ao sair da Av. Pinto de Aguiar, chocou-se com o veículo de propriedade da Demandante. 



    5. Conforme as provas adunadas aos autos, restou comprovada a materialidade do dano e a sua autoria. Também restou demonstrado que a van encontrava-se a serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como estava sendo dirigida por preposto da empresa ré. Tal fato não é nem controvertido pela Recorrente. 



    6. Aduz a Recorrente que nunca autorizou o empregado a utilizar o veículo fora do horário de serviço e para fins particulares, devendo ser afastada a responsabilidade em razão de tal fato. Ocorre que pouco importa se o condutor estava, no momento do acidente, a serviço ou não, bastando que estivesse na posse de veículo em razão do trabalho, em conformidade com o art. 932, III do Código Civil, o que restou configurado, haja vista que se trata- o motorista da van - de carteiro motorizado e o veículo utilizado em tarefa de interesse econômico do carteiro, tendo o preposto a posse do veículo em razão da atividade desempenhada. 



    7. Aduz também que o preposto sofreu mal súbito enquanto dirigia o veículo, o que se afigura em caso fortuito e exclui a sua responsabilidade civil. De fato, verifica-se que o preposto sofreu um mal súbito enquanto guiava o veículo, o que ensejou o acidente de trânsito. Contudo, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, o mal súbito se qualifica como fortuito interno, relacionado à pessoa do condutor, estando relacionado aos riscos inerentes à atividade, não sendo, por conseguinte, hipótese de exclusão da responsabilidade. 



    8. Dessa forma, é medida que se impõe a manutenção da decisão do Juízo a quo que reconheceu a responsabilidade civil da EBCT em relação ao fato ora analisado e a condenou ao pagamento de danos materiais. 



    9. Recurso da EBCT desprovido. Sentença mantida. 



    10. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, bem como do artigo 80 da Resolução n. 17/2014, oriunda da Presidência do TRF/1ª Região. 



    11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos II e LIV; 37, §6º; 100; 173, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 100; 173, §2º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente